Tribunal: TJSP
Processo: 1015898-76.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
ASSOCIAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Descontos em benefício previdenciário sem filiação à associação - Quantia cobrada indevidamente - Sentença de parcial procedência, determinando a devolução em dobro das retenções efetuadas e compensação moral de R$ 1.000,00 - Inconformismo da autora, pugnando pela majoração do valor da reparação por dano

Ementa:
ASSOCIAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Descontos em benefício previdenciário sem filiação à associação - Quantia cobrada indevidamente - Sentença de parcial procedência, determinando a devolução em dobro das retenções efetuadas e compensação moral de R$ 1.000,00 - Inconformismo da autora, pugnando pela majoração do valor da reparação por dano moral - Natureza alimentar do benefício - Dever de indenizar caracterizado - Valor da indenização que deve ressarcir a vítima, evitar o enriquecimento sem causa e alertar, advertir e penalizar a ré - Quantum fixado em R$ 5.000,00 - Sentença parcialmente reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000766982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015898-76.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante MARIA
FERREIRA NOGUEIRA DA SILVA, é apelado ABAMSP - ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE DE AUXILIO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Observada a
determinação prevista no artigo 942/CPC (prosseguimento em caso de resultado não
unânime), DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, por maioria de votos,
vencidos o relator sorteado (que declara) e o 3o Juiz, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA MARIA
BALDY, vencedor, ALEXANDRE MARCONDES, vencido, PAULO ALCIDES
(Presidente), VITO GUGLIELMI E MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 21 de setembro de 2020.
ANA MARIA BALDY
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015898-76.2019.8.26.0032
Apelante: Maria Ferreira Nogueira da Silva
Apelado: Abamsp - Associação Beneficente de Auxilio Mútuo dos Servidores
Públicos
Voto no 10086
sss
ASSOCIAÇÃO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - Descontos em benefício previdenciário
sem filiação à associação - Quantia cobrada indevidamente -
Sentença de parcial procedência, determinando a devolução em
dobro das retenções efetuadas e compensação moral de R$
1.000,00 - Inconformismo da autora, pugnando pela
majoração do valor da reparação por dano moral - Natureza
alimentar do benefício - Dever de indenizar caracterizado -
Valor da indenização que deve ressarcir a vítima, evitar o
enriquecimento sem causa e alertar, advertir e penalizar a ré -
Quantum fixado em R$ 5.000,00 - Sentença parcialmente
reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de ação declaratória c.c. repetição de indébito e
indenização por danos morais, proposta por MARIA FERREIRA NOGUEIRA DA
SILVA, em face de ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS.
Informa a autora que é aposentada e recebe mensalmente o
benefício previdenciário do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. Alega que
notou em seu extrato bancário que foram descontados, indevidamente, valores de R$
21,67 de 03/2019 a 07/2019, sob o título de “Contribuição ABAMSP”, em favor da
Associação ré desde, perfazendo o montante de R$ 108,35. Assevera que não autorizou,
não contratou os serviços ou se filiou à ré.
Diante de tais fatos, propôs a presente demanda
pleiteando, inclusive liminarmente, a cessação dos descontos indevidos realizados em
seu benefício previdenciário, e, por fim, a procedência da ação para condenar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerida a restituir em dobro as quantias pagas indevidamente, além do pagamento de
indenização, por dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (fls. 01/14).

O pedido de antecipação de tutela foi deferido (fls. 24/25).
Devidamente citada, a requerida apresentou contestação,
alegando, em síntese, que a autora voluntariamente se filiou à Associação, bem como
aduz que a autora concedeu autorização para que a mensalidade de associada fosse
descontada de seu benefício previdenciário. Pugna pela improcedência da ação (fls.
33/41). Juntou documentos (fls. 42/65).
Houve réplica (fls. 75/79).
Adveio a r. sentença (fls. 86/92) que julgou o feito
parcialmente procedente para tornar definitiva a tutela concedida, e para condenar a ré a
pagar à parte autora o valor em dobro das retenções efetuadas (totalizando o valor de R$
216,70), com mora a partir dos descontos, e compensação moral de R$ 1.000,00, com
atualização a partir do arbitramento, e juros de mora a partir da citação. Por fim,
condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 20% do valor total da condenação, observada a gratuidade concedida.
Irresignada, apela a autora (fls. 95/103), objetivando, em
síntese, o reexame e a reversão do julgado, no tocante à fixação do valor indenizatório.
Reitera que seu sustento deriva exclusivamente de sua aposentadoria, que possui caráter
alimentar, e que a conduta da ré/apelada causou enorme prejuízo em seu ganho mensal.
Alega que o valor indenizatório arbitrado pelo juízo 'a quo' não repara o dano moral
causado pela ré, tão pouco inibe a reiteração dessa conduta. Pleiteia a condenação em
danos morais no valor de, pelo menos, R$ 10.000,00.
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
131/138).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
A controvérsia do presente recurso cinge-se ao valor da
indenização em danos morais, devida pela ré à parte autora, e, nessa seara, o recurso
merece parcial provimento.
Observa-se que a autora/apelante recebe benefício
previdenciário por morte e apresentou extratos fornecidos pelo INSS nos quais constam
descontos nos valores de R$ 21,67 com a denominação de “Contribuição ABAMSP”
(fls. 19/23). Citada, a ré não apresentou qualquer contrato, ficha de inscrição ou filiação
em nome da autora, não se desincumbindo do ônus de ofertar prova da relação jurídica
entre as partes que pudesse sustentar suas alegações, o que evidencia a fraude praticada.
Com efeito, restaram demonstrados os descontos indevidos
efetuados pela Associação apelada no benefício previdenciário da apelante. Sendo
ilegais os descontos, a reparação pecuniária do dano moral é medida que se impõe. Isto
é, diante dos fatos e documentos juntados, fica claro que a conduta da ré foi abusiva,
com indícios de crime, na medida em que lesa e ludibria pessoas idosas, pensionistas,
aposentadas e hipossuficientes.
Ressalte-se que a condição da autora/apelante de
pensionista e hipossuficiente, protegida pela Constituição Federal, demonstra que a
conduta da ré, por si reprovável, deve ser considerada também abusiva, ao efetuar
descontos nestes benefícios, sem oferecer qualquer espécie de contraprestação.
Há evidente abalo psicológico causado à autora, que
sofreu descontos em seu benefício previdenciário, única fonte de renda que possui para
prover seu sustento, por ordem de instituição a qual jamais se associou
Pondero serem inegáveis as consequências negativas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advindas de descontos indevidos no benefício previdenciário da apelante que, por óbvio,
lhe fizeram falta, havendo desgaste emocional, caracterizando o dano extrapatrimonial.
Dessa forma, pelo que se infere da melhor doutrina, o
quantum debeatur deve ser compatível com a “reprobabilidade da conduta ilícita, a
intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade
econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras
circunstâncias mais que se fizerem presentes” (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa
de responsabilidade civil. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 98).
Esclareço que a finalidade da condenação da indenização
por dano moral é desestimular a reiteração da conduta da ré/apelada, sem implicar em
enriquecimento sem causa por parte da requerente.
Assim, fixo os danos morais em R$ 5.000,00, corrigidos
desde a data da publicação deste acórdão e acrescido de juros de 1% ao mês desde a
data do trânsito em julgado.
E nesse sentido, há outros casos:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS.
Associação de Aposentados. Parcial procedência. Inconformismo do
autor. Inexistência de relação contratual entre as partes. Indevidos os
descontos efetuados no benefício previdenciário. Dever de indenizar
existente. Dano moral "in re ipsa". Indenização proporcional à
gravidade da conduta lesiva e suas consequências. Valor majorado
para R$ 4.000,00, o qual se mostra apto a desencorajar eventual
reiteração do fato, sem implicar em enriquecimento sem causa por
parte do requerente. Precedentes desta C. Câmara. Sentença
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP;
Apelação Cível 1000097-14.2019.8.26.0326; Relator (a): Paulo
Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de
Lucélia - 1a Vara; Data do Julgamento: 18/11/2019; Data de
Registro: 18/11/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
E
INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. Descontos indevidos em benefício
previdenciário, a título de contribuição associativa. Ausência de
prova de filiação do apelado à associação apelante. Inexistência de
relação
jurídica
reconhecida
em
primeira
instância.
Fato
incontroverso, diante da ausência de impugnação recursal. DANO
MORAL. Ocorrência. Os descontos realizados reduziram ainda mais
os módicos proventos de aposentadoria recebidos pelo apelado,
privando-o de valores indispensáveis à sua sobrevivência. Dever de
indenizar caracterizado. Quantum indenizatório reduzido a R$
5.000,00, considerando-se a extensão do dano suportado. Sentença
reformada
neste
ponto.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1003798-06.2019.8.26.0189;
Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Foro de Fernandópolis - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 09/12/2019; Data de Registro: 09/12/2019).
APELAÇÃO - Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada
com Indenização por Danos Materiais e Morais - Desconto em
aposentaria de mensalidade cobrada por associação - Tutela
antecipada concedida - Sentença de parcial procedência, que
reconheceu a inexistência da relação jurídica e negou os danos
morais pleiteados - Inconformismo da autora, postulando o
acolhimento do pleito indenizatório - Acolhimento - Descontos
indevidos de benefício previdenciário, por entidade a qual a autora
não se associou, que gera o dever de indenizar - Danos morais
fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - Descabimento, no entanto,
do pleito de restituição em dobro dos valores indevidamente
descontados - Má-fé não comprovada - Recurso parcialmente
provido. (TJSP; Apelação Cível 1022527-84.2018.8.26.0005;
Relator (a): José Aparício Coelho Prado Neto; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista -
4a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2019; Data de Registro:
05/12/2019).
APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO,
CUMULADA
COM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INDENIZACÃO POR DANOS MORAIS. Cobrança indevida de
mensalidades associativas. ANAPPS. Recurso interposto pela autora
em face de sentença de procedência do pedido. Inconformismo da
autora que busca a majoração da indenização. Dano moral
configurado. Majoração da verba indenizatória de R$ 3.000,00 para
R$ 4.000,00, valor já adotado por esta 3a Câmara de Direito Privado
em caso parelho ao dos autos. Determinação de incidência dos juros
legais a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do
Superior Tribunal de Justiça. Sucumbência da ré. Majoração dos
honorários advocatícios. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(v.32287). (TJSP; Apelação
Cível
1000164-33.2019.8.26.0696;
Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ouroeste - Vara Única; Data do Julgamento:
05/12/2019; Data de Registro: 05/12/2019).
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de inexigibilidade
de débito, cumulada com indenizatória por danos morais, mais
repetição de indébito, decorrente de indevido desconto nos proventos
de aposentadoria do autor, por fraude - procedência parcial -
Inconformismo exclusivo deste - Pretensão de acolhimento do pedido
de danos morais - Cabimento - Relação jurídica inexistente entre as
partes, com desconto de mensalidade indevida no benefício
previdenciário da vítima - Dever de indenizar reconhecido, já que o
transtorno experimentado por este extrapolou a situação mero
aborrecimento do cotidiano - Fixação que deve ser apta para
desestimular a reiteração de atos gravosos, sem, no entanto,
constituir fonte de enriquecimento desproporcional à vítima -
Arbitramento nesta sede em R$ 5.000,00 - Juros moratórios
condizentes com a Súmula 54 do C. STJ - Verba honorária devida
pela ré em face de sua exclusiva sucumbência (Súmula 326 do STJ)-
Apelo
provido
em
parte”
(Apelação
Cível
no
1000100-25.2019.8.26.0081 Relator Des. GALDINO TOLEDO
JÚNIOR, j. em 13.08.2019).
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada
com pedido de indenização por danos materiais e morais. Alegação
de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora.
Sentença de parcial procedência. Danos morais. Fixação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R$10.000,00 (dez mil reais) com determinação de restituição dos
valores, dobrada. Irresignação da ré. (...). Mérito. Arguição de
falsidade de documentos encartados pela ré. Dispensa de produção
de prova visando atestar higidez de documento associativo. Aplicação
da regra da inversão do ônus da prova. Ausência de contratação
válida. Descontos indevidos. Dano moral evidenciado. Dever de
indenizar. Motivação do decisório adotado como julgamento em
segundo grau. Inteligência do art. 252 do RITJ. Quantificação.
Readequação. Dano moral ajustado para R$5.000,00 (cinco mil
reais). Valor que atende aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Atualização monetária conforme Súmula 362 do
STJ e juros de mora de 1% ao mês, nos termos do artigo 405, do
Código Civil. Sentença reformada, neste ponto. Devolução em dobro.
Restituição devida de valores recebidos pela ré na forma simples, por
ausência de má fé do recebedor. Sentença igualmente reformada,
neste ponto. Resultado. Recurso parcialmente provido. (...) (Apelação
Cível no 1039675-44.2018.8.26.0576, Relator Des. LUIZ DE
QUEIROZ, j. em 30.08.2019).
Fica mantida a sucumbência integral da ré, e em face do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, deixo de majorar os honorários,
vez que já fixados no limite máximo estabelecido pelo §2o.
Do
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para condenar a ré no pagamento a título de danos morais
no valor de R$ 5.000,00, atualizados desde a data da publicação deste acórdão e com
juros de mora de 1% ao mês desde a data do trânsito em julgado.
ANA MARIA BALDY
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1015898-76.2019.8.26.0032
Comarca: Araçatuba (1a Vara Cível)
Apelante: Maria Ferreira Nogueira da Silva
Apelada: ABAMSP Associação Beneficente de Auxílio Mútuo dos Serviços
Públicos
Juíza: Camila Paiva Portero
Voto no 19.935
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitada a douta maioria, pelo meu voto o
recurso não comportava provimento.
Trata-se de ação movida por pensionista da
Previdência Social que relata ter identificado descontos mensais em sua
aposentadoria a título de contribuição à ABAMSP Associação Beneficente de
Auxílio Mútuo dos Servidores Públicos (fls. 19/23), mas sem ter autorizado,
aderido ou contratado com tal entidade.
A r. sentença recorrida reconheceu que os
descontos foram indevidos, condenando a ré à restituição em dobro e ao
pagamento de indenização por danos morais de R$ 1.000,00.
A r. sentença deve ser preservada.
Não há dúvida de que a autora foi vítima de fraude

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
praticada pela ré ou que poderia ela ter sido evitada diante da notoriedade dos
golpes que vêm sendo aplicado aos aposentados.
Vale anotar que são inúmeras as ações idênticas à
destes autos envolvendo a ABAMSP
Associação Beneficente de Auxílio
Mútuo ao Servidor Público, o que contribui para a identificação de um modus
operandi verdadeiramente irregular da referida entidade.
O dano material experimentado pela autora é
indiscutível e foi devidamente reparado pela sentença, com a condenação da
ré à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados.
Contudo, não existiria dano moral a ser reparado,
cuja indenização deve ser mantida à falta de interposição de recurso pela ré.
Embora em casos similares já tenha concedido
reparação por dano extrapatrimonial aos aposentados lesados por entidades
como a ré, melhor refletindo não se vê, no caso em exame, ofensa à direito da
personalidade que justifique a indenização por dano moral.
Por mais que a autora dependa de seu benefício
previdenciário, ocorreram poucos descontos indevidos, no valor mensal de R$
21,67, no período de março a julho/2019.
Tudo não passou, portanto, de um transtorno
passageiro. A autora não foi submetida à humilhação ou a um constrangimento
insuportável. Diante deste cenário, não se justifica a elevação do valor da
indenização por danos morais.
É como voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ALEXANDRE MARCONDES
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ANA MARIA ALONSO BALDY
1292AAC6
9
11
Declarações
de Votos
ALEXANDRE AUGUSTO PINTO MOREIRA
MARCONDES
129B1E7E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1015898-76.2019.8.26.0032 e o código de confirmação da tabela acima.